Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-93.2014.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50009, da Comarca de Ourinhos, em que é
embargante ANTONIO SERGIO SANTOS SOARES, Interessados VANDA
PINHA SANTOS SOARES, CYNTHIA MARIA SANTOS SOARES, CATHIA
SANTOS SOARES BUELONI e ANTONIO CARLOS SANTOS SOARES, é
embargado GSP URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de
declaração não conhecidos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000895-93.2014.8.26.0408/50009 OURINHOS VOTO No 2/3
Voto no 14982
Embargos de Declaração Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50009
Embargante: Antonio Sergio Santos Soares
Interessados: Vanda Pinha Santos Soares, CYNTHIA MARIA SANTOS
SOARES, Cathia Santos Soares Bueloni e ANTONIO CARLOS SANTOS
SOARES
Embargado: GSP Urbanização e Engenharia Ltda
Comarca: Ourinhos
Juiz(a): Nacoul Badoui Sahyoun
Embargos de declaração – Interposição de idêntico recurso
contra o mesmo acórdão – Recurso anterior pendente de
julgamento – Preclusão consumativa e princípio da
unirrecorribilidade recursal – Embargos de declaração não
conhecidos.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade ativa (fls. 2266/2280).
Sustenta o embargante, em síntese, que o
julgado colegiado é omisso, pois deixou de determinar a exclusão das
anotações da ação nos registros imobiliários que gravam seus imóveis;
que deve constar expressamente que a embargada deve restituir aos
apelantes os valores despedidos pelo preparo das apelações; que o
acórdão deixou de aplicar a regra disposta no artigo 85, § 2o do Código
de Processo Civil que determina a fixação de honorários de advogado
de 10% a 20% sobre o valor causa. Pugna pelo afastamento dos vícios
apontados e modificação do acórdão.
O embargante informa que os embargos
de declaração são cópia dos embargos de declaração autuados sob o no
1000895-93.2044.8.26.50008, requerendo sua desconsideração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000895-93.2014.8.26.0408/50009 OURINHOS VOTO No 3/3
É o relatório.
Contra o acórdão recorrido o embargante
opôs anteriores embargos de declaração (proc. no 1000895-
93.2014.8.2.6.50008), que se encontram em julgamento.
Operou-se,
então,
a
preclusão
consumativa, na medida em que a interposição de anterior recurso sobre
as matérias aqui recorridas exauriu a faculdade processual conferida à
parte de recorrer.
Além disso, há inequívoca violação do
princípio da unirrecorribilidade recursal.
Sem imposição de multa, por se tratar, ao
que tudo indica, de manifestação desatenta e atécnica; logo, sem
propósito procrastinatório.
Este recurso é, pois, incognoscível.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECEM
dos embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator